Tribunal: TJES
Processo: 5001449-71.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-71.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI PIRES OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, DEFERINDO A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE A MÉDIA DE MERCADO DA TARIFA DE CADASTRO(R$386,10), EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES PÁTRIOS, NOTADAMENTE EM SEDE DOS IRDR’S ORIUNDOS DO STJ DECORRENTES DO JULGAMENTO DOS REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553/SP, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO PARA
FINS DE SER
ARBITRADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.